Tribunal: TJES
Processo: 5013333-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013333-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS e outros

AGRAVADO: SIDNEY FADEL MAKSOUD e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O imóvel é ocupado pelos recorrentes, segundo narraram em sua exordial, desde 2004, tendo dele cuidado entre os períodos de veraneio, quando os proprietários, ora recorridos, faziam seu uso, o que deixou de ocorrer por longo tempo.

2. Perde a posse outrora exercida, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, o atributo de ser justa quando verificada a ciência inequívoca dos ocupantes para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato e não o fazem.

3. Tendo os recorrentes proposto demanda visando a manutenção de sua posse, à luz do 373, I do CPC, caberia-lhes provar a irregularidade da atuação dos demandados (artigo 561, II do CPC), o que não lograram até então realizar, não havendo lastro para impedir aos proprietários que exercitem plenamente a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (artigo 1228 do Código Civil).

4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013333-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS, SIDCLEY LYRIO DE VASCONCELOS

AGRAVADO: SIDNEY FADEL MAKSOUD, JACQUELINE FADEL MAKSOUD, FADEL METREB MAKSOUD JUNIOR

JUIZ: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

VOTO

Consoante relatório id nº 10665474, o qual ora ratifico, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos recorridos, “determinando a retomada da posse integral dos requeridos sobre o imóvel em litígio, devendo ser intimados os autores para desocupação voluntária, no prazo de quinze dias”.

Em suas razões de recurso, aduziram os agravantes, autores da ação de manutenção de posse primeva, em suma, que “a família dos agravantes reside no imóvel há mais de 17 anos, e o curto prazo concedido pelo magistrado desconsidera a realidade prática de reorganizar a vida familiar e encontrar um novo lar em tão pouco tempo”, não havendo fato novo a justificar alteração do panorama decisório anteriormente verificado, devendo ser ponderado o
periculum in mora
inverso.

Em decisão inaugural entendi pela manutenção da ordem de desocupação, apenas assegurando aos recorrentes prazo mais extenso (sessenta dias), não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

Tal como destaquei anteriormente, a demanda ajuizada na origem versa sobre imóvel localizado à Rua Horácio Barbosa Alves, nº 1338, Guriri Sul, São Mateus, ocupado pelos recorrentes, segundo narraram em sua exordial, desde 2004, tendo dele cuidado entre os períodos de veraneio, quando os proprietários, ora recorridos, faziam seu uso.

Essa dinâmica não teria se mantido ao longo do tempo, permanecendo os recorrentes na posse ininterrupta do bem até que recebida a notícia de que deveriam desocupá-lo para que fosse realizada sua venda, contexto em que proposta a demanda.

É sabido que a tutela possessória, diversamente da petitória, cinge-se a analisar a posse dos litigantes, questão fática que pode “estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, publicada 13/10/2015), o que se depreende do artigo 557, parágrafo único do CPC.

Noutro giro, “verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório” (STJ, REsp n. 1.947.697/SC, publicado em 1/10/2021), afinal, perde a posse outrora exercida, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, o atributo de ser justa, sendo esse o tratamento jurídico a ser conferido ao caso.

De fato, em agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida nos mesmos autos de origem e julgado pela egrégia Segunda Câmara Cível sob relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Jr. (nº 5002400-34.2022.8.08.0000) restou assentado que ”não se está, aqui, a definir que um ou outro detém a posse legítima do bem. Pelo contrário, diante da existência de controvérsia sobre a questão e da ausência de audiência de justificação na demanda originária, a medida mais prudente é aguardar a instrução do feito, para a definição da questão sobre a posse do imóvel, em análise exauriente”.

Ocorre que pouco se avançou desde então na instrução do feito, a não ser pela ratificação do interesse demonstrado pelos recorridos no sentido de alienar o bem, não se podendo assentir com os efeitos deletérios do tempo e deixar de considerar a distribuição do ônus probatório incidente na espécie.

Tendo os recorrentes proposto demanda visando a manutenção de sua posse, à luz do 373, I do CPC, caberia-lhes provar a irregularidade da atuação dos demandados (artigo 561, II do CPC), o que não lograram até então realizar, não havendo lastro para impedir aos proprietários que exercitem plenamente “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (artigo 1228 do Código Civil).

Ante todo o exposto,
conheço e
nego
provimento ao
agravo de instrumento
.

Prejudicado o enfrentamento do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.